Tribunal: TJDFT
Processo: 0010926-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010926-75.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LUANA AFONSO DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 41973971. Ressalte-se que o recurso especial interposto abrange também os feitos de números 0010385-42.2017.8.07.0001 e 0010927-60.2017.8.07.0001, os quais deverão permanecer apensados ao presente processo, aguardando a conclusão do julgamento do recurso constitucional. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007